Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Na hipótese vertente, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante.
3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência de o devedor cumprir a obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial.
4. O valor das astreintes mostra-se razoável e proporcional se comparado com a elevada capacidade financeira do agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação.
5. Para que não haja incidência da multa imposta na decisão agravada, basta que o agravante suspenda os descontos no contracheque da agravada.
6. A decisão agravada não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo.
7. Negado provimento ao agravo de instrumento. Decisão mantida.